Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-13.2008.8.11.0100
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000454-13.2008.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O FEITO. PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BRASNORTE - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS ACERCA DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO - ART. 605 DA CLT - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SINDICAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO -

SENTENÇA RETIFICADA.

1. As matérias de ordem pública devem ser pronunciadas
ex officio
, ainda que não decididas pelo Juízo
a quo
, transferindo-se o seu exame ao Tribunal
a quem
pelo efeito translativo do recurso, sendo ainda juridicamente sustentável a sua reapreciação em remessa necessária, por força do princípio inquisitivo.

2,
“Deveras, a publicação de
editais,
em consonância com o art. 605, do CLT, deve preceder ao recolhimento da
contribuição sindical,
porquanto além de constituir forma de notificação do lançamento do crédito tributário, deve atender ao princípio da publicidade dos atos administrativos e o que veda a surpresa fiscal”
(
STJ - REsp: 738205 PR 2005/0052141-0).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE contra sentença do juízo da Vara Única daquela Comarca

que julgou parcialmente procedente o pedido nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0000454-13.2008.8.11.0000
,
ajuizada pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT, condenando-o
“ao pagamento correspondente

ao percentual de 15% (quinze por cento) a que se refere o art. 589, inciso II da CLT, do valor da contribuição sindical obrigatória que deveria ter descontado dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais do Município-réu e de suas autarquias e fundações, nos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006 [...] e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito”
(id. 26070982 e id. 26070985).

Nas razões para reforma da sentença, resumidamente, o apelante aduz a ocorrência de equívoco na valoração da prova, sob a alegação de que a existência do débito não restou configurada nos autos, mas que mesmo assim fez prova do recolhimento (id. 26070992).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, a apelada defendeu a sua legitimidade para o recebimento das contribuições sindicais e, ainda, que não há nos autos qualquer controvérsia quanto à matéria de fato em relação ao cumprimento das exigências formais para a presente cobrança (id. 26070999).

Diante da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1089282/AM RG (Tema n. 994), que versa acerca da competência da Justiça Comum ou do Trabalho quanto às ações de cobrança de contribuições sindicais em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário, determinou-se o sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo do STF (id. 38319473).

Posteriormente, certificou-se o trânsito em julgado do acordão paradigma que fixou a seguinte tese:
“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”
, daí o prosseguimento do feito (id. 80938031).

Estes autos estão sujeitos à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula n. 490/STJ, pois não se trata de sentença condenatória com valor certo.

Assim, determino à Secretaria que
retifique

a autuação para Remessa Necessária e Apelação Cível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO - CARÊNCIA DE AÇÃO)

Remessa necessária e apelação cível contra sentença de parcial procedência da ação de cobrança de contribuição sindical dos servidores do Município de Brasnorte, relativamente aos anos de
2003, 2004, 2005
e
2006
, ajuizada pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP/MT.

As matérias de ordem pública devem ser pronunciadas de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que não decididas pelo Juízo
a quo
, transferindo-se o seu exame ao Tribunal
a quo
pelo efeito translativo do recurso, sendo ainda sustentável a sua reapreciação em remessa necessária, por força do princípio inquisitivo que orienta a remessa oficial.

A ação ordinária em que proferida a sentença recorrida relaciona cobrança de contribuição sindical, de natureza tributária até a vigência da Lei 13.467/2017 (decretou o fim da obrigatoriedade da contribuição), a
qual tem como condição de procedibilidade o cumprimento do comando do a
rt. 605 da CLT -
verbis:

“As entidades sindicais
são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical
, durante 3 (três) dias, nos jornais e maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
”.

Na linha de intelecção firmada em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC) pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é plenamente aplicável
“o art. 605, da CLT, na cobrança das contribuições sindicais, devendo ser exigida a publicação também em jornal de grande circulação, a ensejar de ofício a extinção do processo de cobrança por carência de ação, na forma do art. 267, VI e § 3o do CPC”
(RECURSO ESPECIAL No 731.165-PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/06/2014).

O acórdão paradigma foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E SINDICAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EM JORNAIS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 605 DA CLT. NECESSIDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A demanda questiona a aplicabilidade do procedimento previsto no art. 605 da CLT como condição para cobrança da contribuição referida, ao fundamento de que os editais publicados no Diário Oficial cumprem a finalidade da lei e, assim, há obediência ao princípio da publicidade, sendo prescindível sua publicação em jornal de grande circulação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local.
A publicação de editais no Diário Oficial, tão somente, não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
. Precedentes: AgRg no Ag 728.461/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/6/2009; AgRg no REsp 1.048.305/PR, Rel. Ministro

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/3/2009; AgRg no Ag 922.099/PR, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 19/6/2008; AgRg no Ag

855.205/PR, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 5/6/2008; REsp 965.941/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 8/5/2008; AgRg no REsp 717.617/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 3/4/2008.

3. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1120616/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 30/11/2009)

Não diverge este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COBRANÇA - PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - ARTIGO 605 DA CLT - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.

A publicação de editais prevista pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é pressuposto indispensável para a cobrança de contribuição sindical. Recurso provido.

Apelação / Reexame Necessário , 153104/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/07/2014, Data da publicação no DJE 29/07/201.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM CONFORMIDADE COM A ART. 605 DA CLT - IMPRESCINDÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.

“1.
A falta de notificação pessoal e editalícia do sujeito passivo torna o crédito inexistente no aspecto formal, sendo o pedido juridicamente impossível. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção. 2. A publicação de editais, em conformidade com o art. 605 da CLT, deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical, em respeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos e da não-surpresa do contribuinte
(...)” (REsp 917741/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 14/05/2007, p. 277) (Ap. 106327/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, Data da publicação no DJE 07/11/2013)

De igual sentir:

APELAÇÃO. Recurso Especial. Juízo de retratação. Apelação. Contribuição Sindical Rural Patronal devida à Confederação nacional de Agricultura (CNA). Ausência de editais lançados em jornais de grande circulação local. Exação inviável. Ofensa à previsão contida no art. 605 da CLT, bem como desgarramento do princípio constitucional da publicidade efetiva. Violação, ademais, do Tema 201 do E. STJ, decidida no REsp no 1.120.616/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 30/11/2009, a impor o acolhimento da retratação indicada pela Corte Superior, anulando-se o v. acórdão, para negar provimento ao apelo da CNA, mantendo-se a solução de improcedência da demanda prolatada na r. sentença, todavia, por fundamentação diversa, em ordem à readequação indicada. DECISÃO RETRATADA, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora.

(TJSP - AC: 90906102220048260000 SP 9090610-22.2004.8.26.0000, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 14/06/2019, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO CRÉDITO

TRIBUTÁRIO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS REALIZADA EM JORNAL ESTADUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO QUE TEM O MESMO EFEITO DAQUELA EFETIVADA EM PERIÓDICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS SUJEITOS PASSIVOS – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 145 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 3a C.Cível - 0014767-54.2012.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADOR MARCOS SERGIO GALLIANO DAROS -

J. 06.02.2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA (AÇÃO INDENIZATÓRIA SUBSTITUTIVA) - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA. Considerando-se ter sido a presente ação de cobrança proposta menos de cinco anos após a data em que deveria o Município repassar ao Sindicato dos Empregados da Prefeitura Municipal os valores a título de contribuição sindical obrigatória que deveriam ter sido descontados na folha de seus servidores relativa ao mês de março de 2007, não há que se falar em prescrição do fundo de direito na hipótese, nos termos do disposto no art. 1o do Decreto-lei 20.910/32. SEMPRE - SINDICATO DOS EMPREGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS - IMPOSTO SINDICAL - COMPULSORIEDADE - SERVIDOR PÚBLICO - RECOLHIMENTO E REPASSE - LEGALIDADE - REQUISITOS PREVISTOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - NÃO CUMPRIMENTO NO CASO DOS AUTOS DO DISPOSTO NO ART. 605 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. O imposto sindical, previsto nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, foi recepcionado pela Constituição da República, em seu artigo 8o, IV, sendo, portanto, legítima sua cobrança em relação aos servidores públicos municipais, à exceção dos agentes políticos, entretanto, uma vez reconhecida a obrigação do Município em proceder ao recolhimento e repasse da referida contribuição à entidade legitimada, deveria aludida entidade observar ao disposto no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho para que fizesse jus ao recebimento da verba, do que não se desincumbiu. Provido o recurso, e, com fundamento no art. 515, §1o, do Código de Processo Civil/1973 e art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil/2015, julgado improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.12.015677-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2016, publicação da súmula em 06/09/2016)

TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA. 1. O recolhimento da contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da CLT é obrigatória mesmo aos não filiados. Matéria pacificada perante este e. TJRS e c. STJ. 2. Ausência de notificação do sujeito passivo acerca da cobrança da contribuição sindical. Violação ao art. 605 da CLT e ao art. 37, \caput\ da Constituição Federal. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A referida notificação é condição para que o lançamento tenha eficácia e se torne exigível. Inteligência do art. 142 do CTN.4. Inexigível a parcela relativa ao ano de 2003, porque atingida pela prescrição e extinta a cobrança do período de 2004-2006 em virtude da ausência da publicação dos editais. 5. Impossibilidade da cobrança de multa, juros e correção monetária sobre os valores da contribuição sindical do responsável tributário, tendo em vista que não foram descontadas dos servidores municipais no período de 2007.6. Os servidores municipais que já contribuíram a outro órgão de classe no ano de 2007 deverão ser excepcionados da cobrança da contribuição sindical neste período.7. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AC: 70066851528 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/11/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015)

AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 605 DA CLT. PUBLICAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- No processo do trabalho, os requisitos da peça vestibular são menos rigorosos que os do processo civil.
Entretanto, no caso, a ação de cobrança de contribuição sindical, na forma do art. 605 da CLT estabelece a obrigatoriedade da publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local.
Trata-se de procedimento indispensável à
constituição
definitiva do crédito tributário. No caso dos autos, a despeito da publicação de editais dos anos de 2012, 2013 e 2014, eles não servem para fins de
constituição
definitiva do crédito tributário,
tendo em vista que não contém as especificações (a qualificação do notificado, o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação)

que permitam ao sujeito passivo aceitar a cominação ou impugná-la, sendo genéricos e impessoais, o que importa na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. No tocante aos anos de 2011 e 2015, o sindicato autor sequer demonstrou a publicação dos editais. Com base nisso, sem a comprovação da publicação dos editais não há comprovação da existência do débito, por deixar de constituir o devedor em mora, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do
art
.
485
,
IV
, 319 e 320, todos do
NCPC
, anulando-se os pronunciamentos decisórios de primeiro grau. Recurso Ordinário ao qual se dá provimento. (TRT da 23.a Região; Processo: 0000873-93.2015.5.23.0006 RO; Data de Publicação: 21/04/2017; Órgão Julgador: 2a Turma-PJe; Relator: OSMAIR COUTO)

No pressuposto fático, a petição inicial

da ação cobrança da contribuição sindical compulsória foi instruída com cópia do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 28/03/2007, na qual consta a publicação do Edital de “
Notificação para recolhimento de contribuição sindical”
, em que a autora, ora apelada, “
notifica o Estado de Mato Grosso, e os municípios do estado, seus poderes, autarquias e fundações e entes autônomos a descontarem em folha de pagamento do mês de março de seus servidores e a creditarem através de guia na conta desta Federação existente na Caixa Econômica Federal até 30 de abril,
a contribuição sindical de 2007
prevista no inciso IV do artigo 8o e 149 da Constituição Federal c/c artigo 578 da CLT”
(id. 26070457 - p. 2).

Faltante, pois, a prova da publicação dos editais durante três dias em jornais de grande circulação local (anos de 2003, 2004, 2005 e 2006), a que está obrigada a Entidade Sindical na forma do art. 605 da CLT e em respeito ao princípio da publicidade, como condição de eficácia do procedimento do recolhimento deste tributo, dado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte”
(
PET no AgRg no REsp 746.764/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013).

Ademais, segundo a dicção dos artigos 605 e 606 da CLT, somente após a falta de pagamento da contribuição, mesmo diante da publicação do edital a tempo e modo, é que se revela cabível a cobrança do débito. Logo, n
a situação dos autos, conforme precedentes do STJ, deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios, a cobrança do tributo sindical é indevida porque não houve prévia notificação do sujeito passivo (art. 605 da CLT), aliás, não consta qualquer adminículo de notificação do Município-réu.

É impositiva, portanto, a notificação do sujeito passivo mediante a publicação dos editais, em cumprimento ao art. 142 do CTN e art. 605 da CLT, porque, sem a prova da publicação dos editais, não há comprovação da existência do débito, por deixar de constituir o devedor em mora, como é o exato caso dos autos.

Por fim, destaco que em nada releva, para o efeito, a p
ropositura da ação no ano de 2008, visto que já vigia o art. 605 da CLT, com igual redação, e a exegese assentada na jurisprudência, não tendo o Decreto-Lei no 1.166/71, menos ainda a Lei 8.847/94, revogado a multicitada exigência de publicidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA - CNA. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. ART. 605, DA CLT.

1. Recurso especial interposto contra v. Acórdão que considerou necessária a publicação de edital para cobrança da contribuição sindical rural.

2. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar, portanto, a obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das argumentações contidas no recurso não implica em cerceamento de defesa, posto que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide.

3. Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

4. Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais apontados. Decisório recorrido que se encontra perfeitamente motivado. Inexistência de ofensa ao art. 458, II, do CPC. Matéria enfocada devidamente abordada no âmbito do voto-condutor do aresto hostilizado.

5. O art. 605, da CLT, dispõe que "as entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário".

6.
O Decreto-Lei no 1.166/1971 em nenhum de seus artigos faz qualquer referência à publicação de edital, nem, tampouco, à revogação do art. 605, da CLT, ou da desnecessidade de publicação do aludido edital.

7.
O DL no 1.166/1971 traçou procedimentos regulamentando a contribuição sindical. Porém, em momento algum, procurou revogar (ou mesmo derrogar) o artigo trabalhista que determina a necessidade da publicação do edital.

8. É consagrado no ordenamento jurídico vigente o princípio da publicidade dos atos, formalidade legal para a eficácia do ato. Como qualquer outro ato legal, a publicação de editais deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical rural, nos termos do art. 605, da CLT.

9. Recurso improvido.

(REsp 330955/ES, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 11/03/2002, p. 201)

Ante o exposto, de ofício, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, §3o, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso e, em remessa necessária, RETIFICO integralmente a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021